Tribunal: TCU
Processo: 026.911/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11859/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 1.7.1 do Acórdão 11.122/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 6/10/2020 (Ata no 35/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Sefip para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "1.7.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1993, e dos arts. 4o, 5o e 6o, § 1o, da Resolução TCU no 315, de 2020, que a Fundação Universidade Federal de Sergipe adote as seguintes medidas:" leia-se: "1.7.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1993, e dos arts. 4o, 5o e 6o, § 1o, da Resolução TCU no 315, de 2020, que a Fundação Universidade Federal de Sergipe adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. apure a efetiva compatibilidade laboral e o eventual descumprimento da jornada de trabalho por Eduardo Jose Pereira Ferreira (CPF XXX.796.834-XX) e Fábio Santos Alves (CPF XXX.064.205-XX), em face da subsistência de outros vínculos laborais; 1.7.1.2. adote as providências cabíveis diante da incompatibilidade laboral ou do descumprimento da jornada de trabalho por Eduardo Jose Pereira Ferreira (CPF XXX.796.834-XX) e Fábio Santos Alves (CPF XXX.064.205-XX); e 1.7.1.3. informe o TCU sobre o pleno resultado das providências adotadas em cumprimento ao item 1.7.1.2 deste Acórdão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, devendo, a partir daí, a Sefip promover a nova análise sobre a legalidade, ou não, dos atos de amissão em prol de Eduardo Jose Pereira Ferreira (CPF XXX.796.834-XX) e Fábio Santos Alves (CPF XXX.064.205-XX)." 1. Processo TC- Processo 026.911/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Jose Pereira Ferreira (CPF XXX.796.834-XX); Fábio Santos Alves (CPF XXX.064.205-XX) e Joacir Graciolli Cordeiro (CPF XXX.445.949-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.